Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-51.2022.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA AJUIZADA POR BISAVÔ E AVÓ MATERNA.
I - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PARTES ASSISTIDAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO DEFERIDO.
II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
III - MÉRITO. CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. FRAGILIDADE POR FATORES DE RISCO IDENTIFICADOS NO NÚCLEO FAMILIAR FORMADO PELOS GENITORES E PROGENITORES PATERNOS. NECESSIDADE EVIDENCIADA DE MANUTENÇÃO DOS INFANTES EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL NECESSÁRIA. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS QUE NÃO AUTORIZA A REINTEGRAÇÃO DELES NO SEIO DA FAMÍLIA BIOLÓGICA. EXAME CASUÍSTICO REALIZADO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. INCAPACIDADE COMPROVADA DOS APELANTES PARA EXERCER A GUARDA. FALTA DE CONDIÇÃO ATESTADA EM PARECER TÉCNICO.
IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça. Pretensão anteriormente deduzida ao julgador de primeira instância, mas não considerada. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça postulada pelo recorrente, porquanto recebe assistência jurídica da Defensoria Pública, notadamente quando inexistem nos autos elementos de convicção hábeis a desautorizar o ato administrativo por meio do qual a mencionada instituição aceitou o encargo de atuar em defesa dos direitos de quem demonstrou atender a parâmetros por ela estabelecidos no art. 1o da Resolução 140/2015, a qual fixa critério objetivo para aferição da hipossuficiência econômica de quem pretenda receber assistência jurídica integral e gratuita.
2. Afirmando o juízo a suficiência da prova documental reunida aos autos para a formação de seu convencimento, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa. 1.1 A prescindibilidade da prova testemunhal para a solução da controvérsia, tendo em vista a robustez dos documentos reunidos aos autos, faz irretocável, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o comando judicial que, primando pela efetividade dos princípios da celeridade e eficiência (art. 4o CPC), julga a lide conforme o estado do processo. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
3. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros direitos, o de convivência familiar; cumprindo, ainda, colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88). O legislador ordinário, orientado pela norma constitucional sobre direitos da criança e do adolescente (art. 227, CF/88), estabeleceu, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o dever de todos quanto ao bem-estar do menor, inclusive, o de “velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor” (art. 18).
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente institui, no art. 19, como “direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral”.
5. Já os parágrafos 1o a 3o do art. 19 do citado Diploma autorizam o acolhimento institucional de criança e adolescente, como medida dotada de transitoriedade, na hipótese de incapacidade, momentânea ou permanente, de os pais exercerem o poder familiar, cabendo às entidades de atendimento receberem os infantes e adolescente para prestarem esse serviço de efetivação de medida de proteção integral dessa população.
6. Medida protetiva de acolhimento institucional autorizada para o caso concreto em que o acervo probatório demonstra de forma inequívoca a situação de vulnerabilidade das crianças, vítimas da negligência praticadas pelos pais, bem como pelo bisavô e avó materna, ora recorrentes. Impossibilidade afirmada por profissionais responsáveis por estudos técnicos realizados no curso do processo de os menores retornarem em segurança ao núcleo familiar representado pelos apelantes. Falta de condições reconhecida dos apelantes para cuidarem e protegerem os menores. Situação na qual restou claro que os infantes se encontram em condições favoráveis de cuidados na instituição de acolhimento, local no qual estão sendo resguardados seus direitos básicos à educação, saúde, convívio familiar e segurança, inclusive tendo iniciado estágio de convivência com casal habilitado para adoção, razão pela qual a manutenção da situação atual revela-se mais adequada ao melhor interesse das crianças e do adolescente.
7. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido.